Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-21.2019.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000839-21.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WHYTALO FERREIRA CAMILO - CPF: 063.959.151-50 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MAXWEL DAVID SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JANIO SOBRINHO DE OLIVEIRA BESSO - CPF: 706.745.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), P. A. A. D. O. - CPF: 062.124.901-71 (TERCEIRO INTERESSADO), N. E. A. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE WHYTALO FERREIRA CAMILO E DESPROVEU O RECURSO DE MAXWEL DAVID SILVA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO­
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA AUTORIA –
2.
SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO­
– IMPROCEDÊNCIA –
APREENSÃO DE DROGAS, DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E TESTEMUNHOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
–
3
. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E APELO DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

Inexistindo prova de que a droga apreendida era, também, do primeiro apelante, que além de não ter sido mencionado por nenhuma testemunha como traficante, até o momento da prisão, era pessoa desconhecida dos policiais,
impossível manter-se sua condenação pela prática do crime de Tráfico;

1.2.1.
A apreensão drogas diferentes (maconha e cocaína),
aliada aos
depoimentos das testemunhas, é prova suficiente para manter a condenação do segundo apelante pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maxwel David da Silva
e
Whytalo Ferreira Camilo

interpuseram, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
buscando desconstituir a sentença de Ids. 14134962 e 14134963, em que foram condenados pelas autorias dos crimes de Tráfico e Corrupção de Menores (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP), sendo imposto, ao
primeiro
, o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos
de
reclusão
e o pagamento de
500 dias-multa
e, ao
segundo
, o cumprimento, em regime
fechado
de
7 anos
e
2 meses
de
reclusão
e o pagamento de
600 dias multa
.

Em razões de recurso comum a ambos, os Apelantes buscam ser
absolvidos

com base no axioma
in dubio pro reo
(Id. 14134540).

Nas contrarrazões sob Id. 14135489, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do pedido defensivo;
igualmente
opinou a PGJ, em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 15449982)
:

Síntese ministerial: Artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e Artigo 244-B do ECA – Absolvição por insuficiência probatória – Alegado Princípio do “in dubio pro reo” – Impossibilidade – Autorias e materialidade delitiva suficientemente comprovadas – Desclassificação para uso do delito de tráfico – Inadmissibilidade – entorpecentes destinados à mercancia. Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020